Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO NA VIA PRINCIPAL. CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e contraposto, sob o fundamento de que ambas as partes deram causa ao acidente, com graus idênticos de culpa, devendo cada uma arcar com seus respectivos prejuízos advindos da colisão entre os veículos.
2. Em suas razões recursais, o autor alega que o réu trafegava na contramão, e, embora estivesse na via preferencial, foi determinante para a colisão. Assevera que, caso o réu conduzisse o carro na mão direita, o acidente não teria ocorrido. Aduz que não entrou de forma repentina na via preferencial, que observou primeiramente à sua esquerda, sentido em que adentraria a via, e depois à sua direita, sendo, portanto, culpa exclusiva do réu os prejuízos sofridos pelo autor.
3. Inobstante as alegações do recorrente, o vídeo ID 13135114 demonstra de forma clara a dinâmica do acidente, em que o carro do recorrente sai/atravessa o portão da residência para ingressar na via principal de forma ininterrupta, ou seja, sem frear para observar as condições de tráfico da via preferencial. Por outro lado, o carro do recorrido inicialmente trafegava na via preferencial à direita (no sentido de quem entra no condomínio) e, passou a trafegar, antecipadamente, na contramão, à esquerda para desviar de outro carro (Ford Ka preto) que estava estacionado na via mais à frente.
4. Portanto, no presente caso, há de se reconhecer a culpa concorrente dos condutores, pois ambos não dirigiam com cautela necessária. Sendo a do autor caracterizada pelo ingresso na via principal sem observância das condições de trânsito (art. 36, CTB), e a do réu pela condução do carro na contramão (art. 186, CTB) de forma adiantada para desviar de um terceiro carro. De modo que não prospera a alegação de que se o recorrido não estivesse na faixa da esquerda o acidente não teria acontecido, pois, da mesma forma, se o recorrente tivesse parado o carro na saída do portão e verificado ambos os lados da via antes de ingressá-la, o acidente também poderia não ter ocorrido.
5. Assim, não demonstrada a culpa exclusiva do recorrido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.